Tribunal: TJSP
Processo: 1009252-18.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Instituição financeira que atua na relação jurídica como financiadora do crédito para aquisição do imóvel residencial urbano, além de figurar como credor hipotecário do bem – Pertinência subjetiva, ademais, em face da exigência de "taxa de juros de obra", objeto de impugnação pelo autor – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – Ação indenizatória –

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Instituição financeira que atua na relação jurídica como financiadora do crédito para aquisição do imóvel residencial urbano, além de figurar como credor hipotecário do bem – Pertinência subjetiva, ademais, em face da exigência de "taxa de juros de obra", objeto de impugnação pelo autor – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – Ação indenizatória – Contrato de promessa de venda e compra de imóvel e de empréstimo de crédito bancário para sua aquisição – Contratos coligados – Fornecedores envolvidos na cadeia de consumo – Relação de consumo verificada – Aplicação do Código do Consumidor – Cobrança de "taxa de juros de obra" – Alegação de construção paralisada e superado o prazo para a entrega de chaves – Exigência admissível do promissário comprador até o término do prazo de conclusão da obra (incluindo tolerância) – Exegese da solução do tema 996 do STJ – Correta condenação, solidária, à repetição de quantias eventualmente pagas a esse título após tal termo – Determinação de abstenção dessa cobrança e de não negativação, sob pena de incidência de multa – Adequação – Sentença mantida – Recurso desprovido.